Tribunal: TJDFT
Processo: 0738572-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BEM DE FILIAL DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença pela qual indeferida a pesquisa de bens penhoráveis relacionados ao CNPJ de filial da pessoa jurídica executada.
2. Matriz e filiais constituem a mesma pessoa jurídica, sendo as filiais estabelecimentos secundários da empresa, desprovidas de personalidade jurídica e patrimônio próprio, apesar de poderem ter domicílios em lugares diferentes e inscrições distintas no CNPJ (art. 75, § 1o e art. 969, parágrafo único do CC) — AREsp n. 1.273.046/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 30/6/2021, o que acaba por significar desnecessidade de prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em relação a possibilidade de penhora de bens de filial de pessoa jurídica executada.
3. No caso, a parte agravante requereu a pesquisa, via SISBAJUD, de bens penhoráveis relacionados ao CNPJ da filial da executada, pleito que deve ser deferido, sendo desnecessária prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.